Tribunal: TJBA
Processo: 8003330-11.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003330-11.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Tutela de Urgência, Danos Morais e Materiais, proposta contra o Banco FICSA S/A, na qual o autor afirma não ter contratado os empréstimos consignados cujos descontos foram identificados em seu benefício previdenciário. A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de juntada dos extratos bancários do ano de 2022, considerados indispensáveis à propositura da demanda.
II. Questão em discussão
2.
Discute-se se a ausência de extratos bancários, exigidos para emenda à petição inicial, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito, à luz do art. 485, I, do CPC.
III. Razões de decidir
3.
O art. 320 do CPC exige a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo que sua ausência pode ensejar o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 e 485, I, do CPC.
4.
A indispensabilidade dos documentos deve ser analisada à luz da possibilidade de se avaliar as condições da ação, e não a procedência do pedido.
5.
O indeferimento da inicial pela ausência de documento relacionado ao mérito da demanda viola os princípios do acesso à justiça e da primazia da decisão de mérito.
6.
A sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de extrato bancário não impede o regular processamento de ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado quando presentes outros documentos hábeis a evidenciar os descontos questionados.
2. A extinção do processo sem resolução do mérito em tais hipóteses viola o princípio da primazia da decisão de mérito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº. 8003330-11.2023.8.05.0271
, em que figura como apelante
ANTONIO DOS SANTOS
e, como parte apelada,
BANCO FICSA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de _________de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça